Tribunal: TJSP
Processo: 0106074-98.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, Contradição, Ambiguidade ou Obscuridade – Inexistência - Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Natureza infringente do pedido - Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo art. 619, do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.